Tribunal: TJES
Processo: 0014163-07.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014163-07.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ELIO TAVARES
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014163-07.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIO TAVARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – ARTIGO 30
2
, DA LEI Nº 9.503/97 – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
CRIME CULPOSO.
ELEMENTOS.

INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO
E
PREVISIBILIDADE N
ÃO CONFIGURADOS.

ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
.
NEGADO
PROVI
M
ENTO
.

1.
E
m uma ação penal por crime de homicídio culposo no trânsito,
a
prova referente à causa determinante da colisão cuida-se d
e
prova principal.

2.
A
série de incertezas a respeito da dinâmica dos fatos não
têm
condão suficiente para ensejar a condenação do apelado. O resultado ocorrido não pode ser imputado ao recorrido, à luz da teoria da imputação objetiva, pois, apesar de haver ele criado um risco, o resultado ocorreria ainda que ela atuasse observando o seu dever de cuidado, de forma que o risco por ele criado não se realizou no resultado.

3.
Caso contrário seria se estivesse devidamente demonstrado no apartado que o excesso de velocidade empregado pelo acusado foi causa determinante para o acidente. Não sendo
assim
, irreparável a sentença absolutória.
4.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014163-07.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIO TAVARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a sentença oriunda da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo
ÉLIO TAVARES
da imputação da prática do crime definido no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra em síntese a denúncia que no dia 16 de março de 2020, o denunciado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor. Consta nos autos que o réu colidiu o baú/compartimento de carga de seu veículo contra Marcelo Batista Brito, funcionário da empresa ECO 101, que prestava serviço de manutenção da via na hora do acidente, e a vítima veio a óbito no local.

No recurso ofertado, requer o Ministério Público do Estado do Espírito Santo a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão punitiva plasmada na inicial.

Pois bem.

Verifico existir prova quanto a materialidade delitiva, face o APFD; Boletim Unificado de Acidente de Trânsito; do inquérito policial; Laudo de exame cadavérico e Laudo Pericial de Local de Acidente de Tráfego.

A autoria, por seu turno, tal como consignado no édito recorrido, não se encontra devidamente demonstrada.

De fato, restou comprovado que o acusado estava acima do limite de velocidade permitido na via, qual seja, 60 km/h (sessenta quilômetros por hora), empregando no momento velocidade de 78km/h (setenta e oito quilômetros por ora).

No entanto, em uma ação penal por crime de homicídio culposo no trânsito, a prova referente à causa determinante da colisão cuida-se, em verdade, de prova principal.

No caso dos presentes autos, extrai-se dos laudos, tanto pericial, quanto cadavérico, que não foi possível identificar a causa determinante do acidente e, consequentemente, do óbito da vítima.

Em outros termos, o que se infere da prova documental carreada é que não há como confirmar, com a certeza que requer uma condenação criminal, que se o apelado estivesse dentro dos limites de velocidade permitidos naquela via, a morte da vítima seria evitada.

O que se sabe é que o principal fator ocasionador da colisão entre o caminhão e o funcionário da concessionária ECO 101 foi a ocupação simultânea por ambos da faixa de trânsito, havendo indícios de que a vítima, fazendo a limpeza da rodovia, segurava uma rede de costas para a pista, momento em que o funcionário da rodovia teria adentrado a faixa e rolamento não permitindo que o motorista desviasse a tempo.

Neste ponto, consta no relatório que não havia elementos suficientes para afirmar se a vítima encontrava-se na faixa esquerda da pista de sentido Serra-Fundão ou no espaço de 70 cm de comprimento entre a estrutura de concreto da margem esquerda da ponte e a linha de bordo da faixa esquerda da pista de sentido Serra-Fundão.

Por fim, cumpre salientar que através dos relatórios também não foi possível, em razão da não preservação do local do acidente, precisar se havia a sinalização presente no local no momento dos acontecimentos, tampouco determinar o ponto de percepção do condutor do caminhão para que o acidente pudesse ser evitado.

Portanto, essa série de incertezas a respeito da dinâmica dos fatos não me parecem ter condão suficiente para ensejar a condenação do apelado. O resultado ocorrido não pode ser imputado ao recorrido, à luz da teoria da imputação objetiva, pois, apesar de haver ele criado um risco, o resultado ocorreria ainda que ela atuasse observando o seu dever de cuidado, de forma que o risco por ele criado não se realizou no resultado.

Caso contrário seria se estivesse devidamente demonstrado no apartado que o excesso de velocidade empregado pelo acusado foi causa determinante para o acidente, sendo este o motivo lamentável acontecimento. Não sendo este o caso, me parece irreparável a sentença absolutória.

Portanto, diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
N
EGO
-LHE
PROVIMENTO
, preservando inalterada a sentença absolutória.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.